Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria do crime de receptação, estando a condenação fundamentada em depoimento de policial, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo em razão das circunstâncias em que o acusado foi preso.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que reflete desrespeito ao sistema e instituto penais.
3. Recurso da defesa desprovido e provido o recurso do Ministério Público.